Tribunal: TJDFT
Processo: 0700979-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o embargante aponta um dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, dentro do prazo previsto na norma, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração. Contudo, a alegação deduzida pelo embargante visa o reexame da matéria, o que é vedado em sede de Embargos.
2. Afasta-se o argumento de omissão no julgado se a matéria colocada em debate, nos autos, foi apreciada de forma clara e coerente, com a abordagem dos aspectos suscitados na apelação.
3. Evidenciada a natureza protelatória dos declaratórios, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Recurso desprovido.